Tribunal: TJDFT
Processo: 0736689-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736689-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADO: GILMAR ARAUJO VITOR MODESTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 40801641), interposto por CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL em face de GILMAR ARAUJO VITOR MODESTO, ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro, processo número 0737193-67.2022.8.07.0001, deferiu a suspensão de qualquer medida constritiva sobre o imóvel: casa no 10, lote 05, Chácara 71, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará/DF, nos seguintes termos (ID 138492689 na origem): μVistos, etc. Trata-se de embargos de terceiro ajuizados por GILMAR ARAÚJO VITOR MODESTO em face de CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL. Narra a parte autora que, em 10/05/2018, adquiriu de RICARDO FERREIRA DOS SANTOR JÚNIOR a posse legítima da casa no 10 localizada no lote 05, Chácara 71, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará/DF, pelo valor de R$180.000,00, na qual reside atualmente com sua família. Afirma que foi surpreendido com a visita de um oficial de justiça notificando-o acerca cumprimento de mandado de reintegração de posse em favor do embargado. Requer a expedição do mandado liminar de manutenção da posse e a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o bem. No mérito, requer seja reconhecida a posse definitiva da embargante sobre o imóvel, cancelando-se o mandado de reintegração de posse. Subsidiariamente, requer seja o embargado condenado a lhe ressarcir os valores pagos pelo imóvel, pelas benfeitorias realizadas e pela valorização econômica do bem. É o relatório. DECIDO. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. O art. 678 do CPC determina que “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” No caso dos autos, o Autor comprova ter adquirido os direitos possessórios sobre o imóvel, conforme contrato de ID no 138490095, pág. 19, bem como a cadeia dominial dos direitos (ID no 138490095), que vai do embargado ao embargante. Assim, tenho como comprovada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, resta comprovado, pelo fato do Autor ter realizado benfeitorias no imóvel, de modo que o embargado poderia delas dispor ou destruir, o que, por si só, gera perigo de grandes danos ao Autor e sua família que atualmente residem no imóvel. Evidente a reversibilidade da medida, uma vez que, indeferidos os pedidos do embargante, poderá o embagado requerer a reintegração de posse novamente. Assim, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela requerida para determinar a suspensão de qualquer medida constritiva sobre o imóvel: casa no 10, lote 05, Chácara 71, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará/DF. Traslade-se cópia desta decisão nos autos originais. Não há necessidade de suspensão completa do processo original, mas apenas dos atos constritivos sobre o imóvel dos autos. Defiro o processamento dos presentes embargos de terceiro. Cite-se a parte embargada, para contestar, em 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 679 do CPC, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo de resposta) e de serem considerados verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial. Advirta-se que a contestação deverá ser apresentada por advogado. O Agravante alega em suas razões que: (i) o Agravado pretende, por meio da ação incidental, obter a manutenção da posse e a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre a área localizada no lote 5, chácara 71, da Colônia Agrícola de Águas Claras, para isso alega ter posse legítima do lote, o qual adquiriu do Sr. Ricardo Ferreira dos Santos Júnior, pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); (ii) o Agravado afirma ter adquirido o imóvel de boa-fé e que detém a sua posse; (iii) o Agravado afirma possuir de fato o exercício pleno de todos os poderes inerentes a propriedade; (iv) o Agravado, de forma subsidiária, requer uma indenização pelo valor pago e as benfeitorias realizadas; (v) pela própria cadeia sucessória trazida aos autos pelo Agravado, O Sr. Carlos Augusto Cavalcante Maciel, por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos, transferiu ao Sr. Fábio Moura dos Santos todos os direitos, vantagens, obrigações e posse do imóvel constituído pela chácara no 71, situada na Colônia Agrícola Águas Claras-Guará-DF, com área total de 15.000m2 (quinze mil metros quadrados), conforme se verifica pelo (ID 138490095); (vi) contudo, conforme Cláusula Segunda do documento supracitado, a tradição do imóvel somente se daria após o efetivo pagamento dos valores acordados, o que não ocorreu; (vii) mesmo sem ter efetuado o pagamento nos termos contratados, o Sr. Fábio Moura dos Santos firmou um Instrumento Particular de Cessão de Direitos com o Sr. Neir Augusto Pires (ID 138490095); (viii) posteriormente, o Sr. Neir Augusto Pires transferiu os direitos de posse a Sra. Quime Fonseca Oliveira (ID138490095 – Pág 10), a qual, em seguida, transferiu os direitos de posse para o Sr. Ricardo Ferreira dos Santos Júnior (ID 138490095 - Pág. 13); Em seguida o Sr. Ricardo Ferreira dos Santos Júnior supostamente fracionou o terreno e transferiuos direitos de posse do lote 05, com área de 800m2 para o Sr. Gilmar, ora embargante (ID 138490095 - Pág. 19); (ix) importante salientar que as Cessões de Direitos de (ID 138490095 - Pág. 17) foi feita no Município de Santo Antônio do Descoberto, o que já demonstra a ilegalidade do negócio; (ix) houve simulação de venda do imóvel objeto da lide, visto que a Sra. Quime Fonseca Oliveira é, na verdade, companheira do Sr. Fábio de Moura dos Santos, inclusive eles são réus no Processo no 0700391-65.2021.8.07.0014, onde respondem pelo crime de estelionato; (x) curioso a Sra. Quime transferir os direitos de posse do lote 04, da Chácara 71 da Colônia Agrícola Águas Claras, para a Sra. Joyce Almeida na data de 19 de dezembro de 2017 (ID 138382708 - Pág. 1) do processo no (0737045-56.2022.8.07.0001) e nos autos em tela, a mesma Sra. Quime Fonseca, transferir os direitos de posse referente a integralidade do terreno da chácara 71 da Colônia Agrícola Águas Claras, ao Sr. Ricardo Ferreira na data de 28 de março de 2018; (xi) outra coisa absurda é a Sra. Joyce Almeida transferir os direitos de posse do lote 04, da Chácara 71 da Colônia Agrícola Águas Claras, na data de 30 de março de 2021, ao Sr. Ricardo Ferreira (documento em anexo), sendo que, conforme se verifica dos autos, esse supostamente já era dono de toda a área da chácara 71; (xii) todo o negócio jurídico realizado é nulo, visto que tinha por objetivo ludibriar terceiros; (xiii) diante do não pagamento por parte do Sr. Fábio Moura dos Santos, o Embargado ajuizou Ação de Rescisão Contratual (processo: 0003116-49.2017.8.07.0001), a qual foi julgada parcialmente procedente para invalidaro Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações firmado pelo Embargado e o Sr. Fábio Moura dos Santos, bem como determinou a restituição das partes ao seu status quo ante, com a devolução da Chácara Santa Luzia situada no Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, no 71, com área total de 15.000 m2 ao Embargado. (xiv) esclarece-se que tal sentença já transitou em julgado e o processo encontra-se na fase de Cumprimento de Sentença; (xv) a omissão do comprador, durante o processo de compra do imóvel, pode representar severo prejuízo ou até importar na perda da totalidade do valor pago pelo imóvel; (xvi) assim, a compra e venda de imóveis para ser uma operação segura deve, a rigor, ser avaliada previamente por um profissional do direito da confiança do comprador, evitando-se, assim, surpresa desagradável no futuro; (xvii) no caso em tela, verifica-se que o Embargante não teve a cautela necessária antes de adquirir o lote, visto que na data de aquisição já existia uma demanda judicial em relação ao terreno onde se encontra o lote 05; (xviii) sem falar que não é autorizado o parcelamento da área em tela, o que já acarreta a nulidade do negócio jurídico, bem como constitui crime contra a Administração Pública, nos termos do artigo 50 da Lei no 6.766/79; (xix) todo o direito de ter de volta o imóvel do qual teve uma sentença mandando devolver o imóvel ao mesmo, sentença esta, com o devido trânsito em julgado; (xx) ademais, pelas cadeias dominiais do imóvel, logo se vê que houve tentativa de fraude, pois, como pode o mesmo imóvel ser vendido para pessoas diferentes com datas que não batem?; (xxi) em uma data o imóvel em questão é vendido a um comprador, sendo que nesta mesma data, em tese, pertenceria a outra pessoa, diferente da que vendeu, enfim, basta verificar a cadeia dominial para se verificar que houve um negócio fraudulento, sem contar que o Sr. Fábio e a Sra Quime respondem a processo criminal por conta de vendas de imóveis; (xxii) não há de se falar em suspender a reintegração de posse em favor do Agravante, razão pela qual o mesmo obteve uma sentença da qual mandou devolver o imóvel para seu domínio, pois, o comprador FÁBIO, não honrou com o contrato, e quanto ao Agravado este não teve o devido cuidado, não diligenciou sobre a compra do imóvel, afinal, é público e notório que para se comprar imóvel o comprador tem de buscar várias certidões negativas, tanto do imóvel, quanto do suposto vendedor, a fim de levantar a real situação do bem, o que não ocorreu, pois, conforme jurisprudência supracitada há fortes indícios de negócio simulado, com o intuito tão somente de ludibriar o verdadeiro dono do imóvel em questão. Requer a concessão da tutela de urgência para dar continuidade à reintegração de posse de seu imóvel, referente ao lote em questão, alegando ter demonstrado a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que o seu pleito é ter a reintegração de posse de seu imóvel, que é seu por direito, afirmando, por fim, que não pode aguardar o trânsito em julgado da ação para ter seu bem (imóvel) de volta. O preparo foi recolhido (ID 40801909). É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, II, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi recolhido (ID 40801909). DA TUTELA RECURSAL Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 40801641), interposto por CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL em face de GILMAR ARAUJO VITOR MODESTO, ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro, processo número 0737193-67.2022.8.07.0001, deferiu a suspensão de qualquer medida constritiva sobre o imóvel: casa no 10, lote 05, Chácara 71, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará/DF. A controvérsia recursal consiste na reforma da decisão que deferiu a suspensão de qualquer medida constritiva sobre o imóvel, trazendo como pano de fundo discussão sobre existência de fraude encampada no negócio jurídico que envolve o Agravado. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora o Agravante tenha trazido aos autos narrativa robusta sobre o que entende ser a materialização de fraude, estelionato e demais desmembramentos envolvendo o lote em questão, a matéria de fundo demanda o mínimo de dilação probatória, tendo em vista as informações colacionadas aos autos, sobretudo na origem. Tal matéria demanda, ainda, a apreciação pelo juízo natural, sendo que, por agora, ao menos nesse primeiro momento de análise, antecipar a tutela nesse, que é um pedido satisfativo, seria invadir o campo de apreciação do juízo competente para assim fazê-lo. No plano fático, como observado pelo juízo de origem, existe documentação acenando para a existência de uma cadeia dominial de direitos na qual, em tese, insere-se o Agravado (ID 138490095 na origem). O debate sobre o cumprimento, ou não, das obrigações, é matéria a ser vencida, por ocasião do mérito do agravo, o que traz opacidade ao direito vindicado, bem como comprometendo sua probabilidade, um dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo. Assim, remanesce opaca a situação fática trazida pelo Agravante, sobretudo por declinar a existência de ardil e conduta ilícita, não estando as alegações de fato clarificadas o suficiente a ponto de autorizar o deferimento da medida liminar de reintegração de posse. Toda a narrativa fática trazida pelo Agravante deve se sujeitar ao mínimo de contraditório, a fim de conferir ao juízo maiores elementos para a tomada da decisão. Afora os elementos fáticos narrados na peça, inexistem nos autos maiores elementos que permitam a concessão da almejada tutela, de plano e pronto, sendo necessário aguardar o mérito. Além disso, não logrou êxito em demonstrar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No primeiro caso, alega genericamente que se trata de direito seu, de plano e pronto, não podendo aguardar o deslinde do agravo. Afora isso, não se tem notícia nos autos de demonstração concreta de perigo de dano, pois a peça carece elementos indiciários, nesse sentido. No que diz respeito ao risco ao resultado útil do processo, melhor sorte não guarda o Agravante, tendo em vista que não demonstrou que a manutenção da decisão, em seus moldes, ocasionará gravame ao deslinde do feito. Nesse sentido, ao contrário, vislumbro dano reverso a ser suportado pelo Agravado e sua família, que estão residindo no referido lote. De mais a mais, no que pertine à irreversibilidade da medida, ressalta-se que o panorama descrito no presente processo pode, depois, se for o caso, ser convertido em perdas e danos, caso se demonstre o acerto das alegações do Agravante e a ilicitude da ocupação do referido imóvel, de modo que não vislumbro gravame para as partes, apenas para o Agravado, desconstituir a decisão agravada por agora, em sede de pedido de tutela. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela de urgência. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022 16:16:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador